Tribunal: STF
Processo: RE 313060
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
LEIS 10.927/91 E 11.262 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. SEGURO
OBRIGATÓRIO CONTRA FURTO E ROUBO DE AUTOMÓVEIS. SHOPPING CENTERS,
LOJAS DE DEPARTAMENTO, SUPERMERCADOS E EMPRESAS COM ESTACIONAMENTO
PARA MAIS DE CINQÜENTA VEÍCULOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.              O
Município de São Paulo, ao editar as Leis l0.927/91 e 11.362/93, que
 instituíram a obrigatoriedade, no âmbito daquele Município, de
cobertura de seguro contra furto e roubo de automóveis, para as
empresas que operam área ou local destinados a estacionamentos, com
número de vagas superior a cinqüenta veículos, ou que deles
disponham, invadiu a competência para legislar sobre seguros, que é
privativa da União, como dispõe o art. 22, VII, da Constituição
Federal.
2.      A competência constitucional dos Municípios de
legislar sobre interesse local não tem o alcance de estabelecer
normas que a própria Constituição, na repartição das competências,
atribui à União ou aos Estados. O legislador constituinte, em
matéria de legislação sobre seguros, sequer conferiu competência
comum ou concorrente aos Estados ou aos Municípios.
3.      Recurso
provido.